Tribunal: TJBA
Processo: 8017730-84.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017730-84.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIMAR BARBOSA SIMOES

Advogado(s)
:
MURILO HENRIQUE BALSALOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DO 3º QUIRODÁCTILO. DEDO DA MÃO
DOMINANTE.
REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO. SENTENÇA REFORMADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa. O
Demandante
pleite
ou
o benefício, com base nas sequelas resultantes de acidente de trabalho, que envolvem amputação parcial de dedo da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinação da ocorrência de redução da capacidade laboral do
s
egurado, ainda que mínima, para a atividade habitual, em decorrência de sequela consolidada de acidente de trabalho;
a
nálise da força probatória do laudo pericial, frente aos demais elementos fáticos e jurídicos;
f
ixação do termo inicial (DIB) do benefício de auxílio-acidente; e definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-acidente,
segundo
o art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige, apenas, que as sequelas, após a consolidação da lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, impliquem redução da capacidade funcional, para a atividade laboral habitualmente exercida.

4.
Conforme entendimento consagrado pelo STJ (Tema nº 416/STJ), o grau de redução da capacidade, mesmo que mínimo, não interfere na concessão do benefício, sendo suficiente a constatação da necessidade de maior esforço ou de adaptação para o exercício do trabalho.

5.
No caso
sub oculi
, o Apelante, à época Acabador de Embalagens (atividade que demandava alta destreza manual e preensão fina, especialmente na mão dominante), sofreu amputação parcial da falange distal do 3º quirodáctilo da mão direita (mão dominante), patologia inconteste e de caráter permanente, que, inequivocamente, acarreta maior dificuldade na manipulação de objetos e na execução de tarefas que exigem precisão.

6.
O
Expert
, ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa, baseou-se em critérios estritamente médicos, desconsiderando a repercussão sociofuncional da sequela, na dinâmica laboral específica e habitual do segurado, conforme o perfil profissional e as exigências da função originária.

7.
A lesão acidentária consolidou-se, de forma permanente e irreversível, exigindo, portanto, um sacrifício ou esforço superior para o segurado desempenhar sua função anterior, o que caracteriza a redução laboral indenizável pelo Auxílio-Acidente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §§4º, II; Lei nº 8.620/93, art. 8º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA - Apc: 80212150920228050001, Rel.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, Julgamento: 09/10/2023; TJ-BA - Apc: 80029388020228050150, Rel.: MARCELO SILVA BRITTO, Publicação: 16/12/2024;
TJ-BA - Apc: 81502205020238050001, Rel: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, Publicação: 04/06/2025)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8017730-84.2024.8.05.0080
, em que figura como Recorrente
JOSIMAR BARBOSA SIMÕES
, sendo Recorrido
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.